Tribunal: TJDFT
Processo: 0736341-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0736341-46.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE BATISTA DE ASSIS, MARCICLEIA PEREIRA DA CONCEICAO AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE GOMES DE LEMOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Henrique Batista de Assis e Marcicleia Pereira da Conceição contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 140690458 do processo n. 0718847-11.2022.8.07.0020) que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada contra Pedro Henrique Gomes de Lemos, indeferiu o pedido de tutela de urgência para reintegrar os autores na posse do imóvel denominado Colônia Agrícola Veredão, Chácara 44, Lote 15D, CEP 71.992-000. Em suas razões recursais (ID 40727318), os agravantes argumentam exercer a posse do imóvel em discussão desde 19/2/2021, conforme faria prova a Escritura Pública de Cessão de Posse Sobre Terreno e Benfeitorias lavrada pelo Cartório do 1o Ofício de Notas, Registro Civil, Títulos e Documentos do DF. Afirmam ter demonstrado a cadeia possessória dos possuidores anteriores, bem como estar o imóvel inscrito na Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal sob o n. 53416066, com o IPTU registrado em nome de Henrique Batista de Assis, ora recorrente. Aduzem ter exercido posse mansa e pacífica sobre o bem imóvel, até que na data de 13/10/2022 a tiveram esbulhada pelo ora recorrido. Assinalam que o esbulhador teria declarado ter adquirido a posse de um imóvel denominado Chácara 44, Conjunto J, Lote 05, por meio de documento lavrado no Estado de Goiás. Destacam que o endereço apresentado pelo esbulhador é distinto do imóvel em relação ao qual exerciam a posse. Esclarecem ter sido registrado boletim de ocorrência acerca do esbulho, no qual ficou registrado que o esbulhador teria tomado posse do bem em 13/10/2022. Nesse contexto, entendem ter demonstrado o preenchimento dos requisitos legais necessários ao deferimento da liminar inaudita altera pars para a reintegração da posse, conforme exige o art. 561 do CPC. Afirmam estarem reunidos os requisitos legais para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, qual seja, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ao final, requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a expedição do mandado liminar de reintegração de posse. No mérito, pugnam pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão, confirmando a liminar. Preparo recolhido (IDs 40727320 e 40727321). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Importa registrar, de início, o teor da r. decisão agravada, in verbis: Trata-se de ação de reintegração de posse c/c pedido de liminar, do imóvel localizado na Colônia Agrícola Veredão, Chácara 44, Lote 15D, CEP 71.992-000. Não reputo provados nos autos, no presente momento processual, os requisitos que autorizam o deferimento da liminar pleiteada, inaudita altera pars. Dispenso a designação de audiência de justificação, pois a meu ver a medida não se mostra suficiente à comprovação do direito pleiteado. Ademais, trata-se de imóvel localizado em área ainda não regularizada, o que, diante da incerteza do direito de posse ou propriedade do bem, impossibilita o deferimento do pedido liminar. Na hipótese, colhe-se da narrativa dos autores, ora agravantes, e dos documentos que instruíram o feito na origem, bem como esse recurso, que os requerentes teriam adquiriam os direitos possessórios do bem imóvel descrito como Colônia Agrícola Veredão, Chácara 44, Lote 15D, CEP 71.992-000 no dia 19/2/2021. Juntaram, com escopo de provar a posse do bem, Escritura Pública de Cessão de Posse Sobre Terreno e Benfeitorias lavrada pelo Cartório do 1o Ofício de Notas, Registro Civil, Títulos e Documentos do DF. O suposto esbulhador, a seu turno, afirmou à autoridade policial ter adquirido o bem imóvel de terceira pessoa, conforme faria prova cópia da cessão de direitos que teria sido anexada ao boletim de ocorrência, mas que não foi trasladada para os autos do processo na origem. Depreende-se, portanto, haver suposta duplicidade de cessão de direitos sobre o mesmo bem imóvel. Ademais, como ressalvado pelo Juízo a quo, o bem não é escriturado, constituindo imóvel irregular. Com efeito, a posse não se confunde com a titularidade exercida sobre o bem, mas diz respeito ao reconhecimento de situação de fato que indique quem é o efetivo possuidor da coisa. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente dessa e. Turma Cível: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR. MÉRITO. REQUISITOS LEGAIS. MELHOR POSSE. POSSE E ESBULHO NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse de imóvel irregular. 2. Para que haja o deferimento da proteção possessória é necessária a comprovação, pelo autor, dos requisitos do art. 561 do CPC. No caso específico da ação de reintegração de posse, exige-se a comprovação da posse anterior do autor e o esbulho praticado contra ele pelo réu. 3. A posse condiz a um fato e que detém total autonomia em relação à propriedade. Por conseguinte, a posse gera efeitos jurídicos independente de quem figure como titular do bem sobre o qual ela é exercida. Trata-se, portanto, de instituto que advém do reconhecimento da situação fática, e não apenas jurídica, cabendo ao julgador conceder a proteção possessória àquele que possua a qualidade de possuidor ou, na hipótese em que comprovada a duplicidade de cessões de direito sobre o mesmo imóvel - como ocorrente no caso em exame -, em favor da parte que comprovar exercer a "melhor posse" sobre o imóvel. 4. Caracteriza-se como "melhor possuidor" a parte que comprova a prática de atos mais robustos no exercício dos poderes inerentes à propriedade em relação ao imóvel disputado, merecedor, portanto, de proteção possessória. 5. Sem a comprovação de que a posse das rés tenha se implementado mediante ação injusta, clandestina, violenta ou precária, e que tenha resultado na perda da posse anterior da autora, não demonstrado o preenchimento dos requisitos legais do art. 561 do CPC, inviável a concessão da proteção possessória postulada. Sentença mantida. 6. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1212608, 07010034120188070003, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 12/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, a comprovação da posse exige análise casuística, e os elementos de prova produzidos unilateralmente pelos autores agravantes não são suficientes para demonstrar a regularidade do direito vindicado em exame prefacial, próprio desse momento processual. Assim, não se observa o requisito de probabilidade do provimento do recurso. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo igualmente não se apresenta, porquanto o bem supostamente esbulhado não serve de moradia para as partes agravantes e não foram elencados outros motivos justificadores da urgência, de modo que não há óbice para que se aguarde o julgamento do mérito pelo Colegiado dessa e. Turma. Noutro giro, consoante prescreve o art. 562, caput, segunda parte, do CPC, no caso de indeferimento da medida liminar de reintegração de posse, é obrigatória a designação da audiência de justificação. Confira-se: Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. Observa-se, entretanto, que o d. Juízo a quo dispensou a designação da referida audiência, o que afronta o dispositivo legal em referência, conforme entendimento esposado por essa e. Corte de Justiça, ad litteris: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. NÃO OBSERVÂNCIA. PARCIAL PROVIMENTO. (...) 3. Havendo dúvidas que impossibilitavam o deferimento de medida liminar de reintegração de posse, deveria ter sido oportunizada à autora audiência de justificação, prevista no art. 562 do CPC, o que não se verificou na hipótese. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1393572, 07485952220208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. Nos termos do artigo 558, do Código de Processo Civil, é cabível o procedimento especial de reintegração de posse na hipótese em que a ação for proposta dentro de ano e dia do esbulho. Por outro lado, consoante o artigo 560, do aludido diploma legal, o possuidor tem o direito de ser reintegrado no caso de esbulho, incumbindo-lhe provar, nos moldes artigo 561, do referido Codex: i) a sua posse; ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; iii) a data da turbação ou do esbulho; iv) a perda da posse. Ainda que a posse decorra de relação jurídica prévia, em tese, não há óbices legais ou jurisprudenciais para a utilização dos institutos de tutela da posse, desde que comprovados os requisitos para tanto. Não demonstrado que o autor/agravante reúne os requisitos necessários para ser reintegrado na posse do imóvel objeto da demanda, deve ser realizada audiência de justificação para possibilitar que o agravante produza prova de suas alegações, nos termos do artigo 562, segunda parte, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1282853, 07008998720208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 25/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A par disso, a despeito de inexistir a presença cumulativa dos requisitos legais necessários ao deferimento da medida liminar pleiteada para expedição do mandado de reintegração de posse inaudita altera pars, reputo imprescindível a realização da audiência de justificação pelo Juízo de origem, a fim de viabilizar a colheita de elementos informativos capazes de esclarecer e eventualmente subsidiar o deferimento da medida pleiteada pelas partes autoras agravantes. Ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal apenas para determinar ao Juízo a quo a realização da audiência de justificação, na forma do art. 562, caput, do CPC. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de outubro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora